Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-64.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001263-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (RECORRENTE), MARAISA THAIS DA CRUZ PINHO - CPF: 062.193.521-22 (ADVOGADO), AEROLINEAS ARGENTINAS SA - CNPJ: 33.605.239/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VIAGEM INTERNACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Neste caso, os autores adquiriram as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva

ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001263-64.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Recorrida(s):

Keylla Pereira Okada,

Cristiano Krindges Santos e

Aerolineas Argentinas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar as promovidas, solidariamente, a restituir os valores desembolsados pelos Promoventes, no patamar de R$ 12.486,62 (doze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir da data do desembolso (súmula 43 do STJ); bem como ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Promovente, pelos danos morais sofridos, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que os fatos narrados se tratam de impedimento de embarque, em razão da ausência de apresentação de documentos necessários para o ingresso ao país de destino, ocorrido por ato exclusivo e unilateral das companhias aéreas, sem qualquer ingerência da 123 Milhas. Ademais, nenhum ônus poderá recair sobre a 123 Milhas, eis que, conforme próprio relato da exordial, houve a emissão das passagens aéreas adquiridas e o problema relatado ocorreu no momento de embarque causada pela cia aérea.

No presente caso, os Reclamantes ajuizaram a presente ação, visando receber indenização a título de dano moral e material, em razão do impedimento de embarque, sob a justificativa que não estavam munidos com a documentação necessárias para ingressar no país de destino, qual seja, o cartão de vacinação contra a COVID-19 de seus filhos.

Aduz que adquiriram passagens aéreas com ida em 04/08/2022, saída de São Paulo/SP, conexão em Buenos Aires/ARG, chegando ao destino final Santigo/CHI e retorno em 09/08/2022, no entanto, foram impedidos de embarcarem no voo pois a comissária solicitou o cartão de vacinação contra a COVID-19 de seus filhos, contudo, não detinham tal documentação.

Afirmam que adquiriram novas passagens no valor de R$ 7.882,36, para prosseguir com a viagem, vez que foi cobrado taxa de remarcação com valores desproporcionais, além de despender com a diária de hotel para pernoitar em Guarulhos/SP, no valor de R$ 320,40, por fim, chegaram ao destino final com um atraso de, aproximadamente, 13 (treze) horas do voo inicialmente contratado, antes os transtornos lhe imputados.

Pois bem. Verifico que o autor adquiriu da agência de viagens Recorrente as passagens aéreas de voo operado pela empresa Aerolíneas Argentina, ou seja, a Recorrente apenas realizou a venda de passagem aérea, não houve venda de pacote turístico.

Assim, no presente caso, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária a empresa intermediária de venda de passagens, em razão dos problemas narrados terem sido imputados aos consumidores por parte da empresa aérea, pois a Recorrente não possui qualquer ingerência no evento referente a impedimento de embarque.

A empresa Recorrente apenas vendeu aos consumidores as passagens aéreas, que foram regularmente emitidas, não existindo defeito na prestação de seus serviços.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido

(STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 332 RDDP vol. 46 p. 114)

Desta forma, em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a ilegitimidade Recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, por inexistir defeito na prestação de seu serviço, pois as passagens vendidas foram regularmente emitidas.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente e
JULGO EXTINTO ESTE FEITO
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023